Tribunal: CARF
Processo: 10680.723579/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723579/2008-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GILSON RODRIGUES DA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/102) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 88/92), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723579/2008-90
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723579/2008-90

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 02/06), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do exercício 2007, ano-calendário de 2006, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 7.204,09, estando
assim constituído, em Reais:

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontram-se à folha 04. O lançamento originou-se na constatação de dedução
indevida de despesas médicas.
Conforme relatório, restou não comprovado o efetivo pagamento
para Vanusa Helena Pires e Rosangela Maria Toledo Caldeira. Esta declarou
que não recebeu nenhum valor pela prestação de serviços odontológicos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que utilizou os serviços odontológicos. Efetuou os
pagamentos em moeda corrente, modalidade esta prevista e válida. Os recibos
comprovam a prestação dos serviços. O fisco Federal não tem o condão para
discriminar os pagamentos efetuados em espécie.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos
valores informados a título de dedução de despesas médicas na
Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
A 5a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Vê-se que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos tão
somente os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado.
Entretanto, existindo dúvida quanto à materialidade do pagamento e/ou quanto à
efetividade do serviço prestado pelo profissional, o fisco está autorizado a
solicitar outros elementos de provas ao sujeito passivo.
Os recibos relativos às profissionais Vanusa Helena Pires e
Rosângela Maria Toledo Caldeira, trazidos pelo sujeito passivo, foram
examinados pela fiscalização, que não os considerou aptos a comprovar as
deduções de despesas médicas pleiteadas. Assim, caberia ao sujeito passivo, em
face da glosa efetuada, apresentar documentos outros que comprovassem o
efetivo pagamento das despesas médicas.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723579/2008-90

Para valer-se das deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou declarações. Havendo
questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, cabendo ao sujeito
passivo o ônus de fazer a respectiva contraprova.
Nesse sentido, ao combater o lançamento alegando que os
pagamentos foram efetuados em dinheiro, sem apresentar nenhum documento a
não ser os recibos médicos, o interessado refutou o lançamento sem a amplitude
da discriminação dos fatos levantados.
Ressalte-se que poderiam ter sido apresentados outros elementos
de prova da efetividade das despesas, como por exemplo, extratos bancários que
atestassem saques coincidentes em datas e valores com as despesas supostamente
incorridas.
Desse modo, deve ser mantida a glosa efetuada referente à
dedução a título de despesas médicas no valor de R$ 14.089,90.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando que:
- os pagamentos foram efetuados em dinheiro;
- a autoridade fiscal não tem o condão e poder legal para determinar e discriminar
que pagamentos de despesas médicas sejam realizados através de cheque ou cartão de crédito ou
outro meio documental que não o dinheiro;
- a fiscalização ao deixar de confirmar a regularidade das deduções odontológicas
pagas e comprovadas, está cometendo uma heresia jurídica-econômica e ao deixar de fazer a
homologação dos recibos e comprovantes das despesas, está praticando este tipo abominável de
heresia jurídica, pois despreza a universal comprovação de pagamento através de recibo.
Requer a reforma da decisão de primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/05/2010 (e-fl. 60); Recurso Voluntário
protocolado em 11/06/2010 (e-fl. 62), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio junta documentos, atacando o
mérito.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723579/2008-90

Sem razão o recorrente, conforme a r. decisão primeira, desde que não haja
desconfiança, quanto a materialidade do pagamento ou da efetividade do serviço, apenas os
recibos poderão ser aceitos.
O recorrente apenas trouxe para os autos prova única, ou seja, os recibos, diz
também ter trazido declarações, porém a única declaração que existe nos autos está a e-fl.7, onde
a profissional declara “que não recebeu qualquer importância pela prestação de serviços
odontológicos”.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital